Tribunal: TJDFT
Processo: 0730986-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que jugou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de (i) indenização por dano material no valor de R$ 2.175,33, corrigido monetariamente a partir do desembolso (21/05/2021) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; (ii) compensação por dano moral no valor de R$4.000,00, corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30976368, 30976369). Foram ofertadas contrarrazões (ID 30976374).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedora previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).

IV. A companhia aérea, ora recorrente, alega que a parte autora não logrou êxito em embarcar no voo de Rio Branco para Brasília por sua culpa exclusiva, pois não se apresentou ao terminal de check in com a antecedência recomendada de 01h antes de embarque. Sustenta que o voo decolou normalmente, com o assento da autora vago. Contudo, não juntou qualquer documento que comprovasse suas afirmações.

V. Lado outro, a autora afirma ter se apresentado para o check in por volta de 11h30m, ou seja, com quase 2 horas de antecedência e dentro da recomendação da companhia aérea, bem como comprova que vários outros passageiros também foram impedidos de embarcar naquele voo e que o preposto da ré confirma em vídeo que o voo decolou cheio (ID 30976155, 30976154).

VI. Com efeito, o overbooking (venda de um número maior de passagens do que assentos disponíveis na aeronave) caracteriza-se pela perseguição à máxima lucratividade, em detrimento dos compromissos e projetos do consumidor, em evidente abuso do poder econômico e violação à boa-fé das relações negociais.

VII. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, surge para o fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos, tanto material quanto extrapatrimonial. Quanto ao dano material, este deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada e, no caso, a autora comprovou a compra de nova passagem para que pudesse retornar à sua residência com seu bebê, bem como o gasto com alimentação.

VIII. A quebra da legítima expectativa do consumidor de usufruir do voo conforme contratado gera angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por dano moral. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, o dano moral oriundo de overbooking decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e a própria ilicitude do fato, caracterizando dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)

IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Portanto, o valor arbitrado em sentença afigura-se adequado e deve ser mantido.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 a Lei n. 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.